Tribunal: STF
Processo: Rcl 54713
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. ALEGADA AFRONTA AOS ACÓRDÃOS PROLATADOS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 1.098 E 1.662. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUSCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Paulo Fueth Mourão, em 20.7.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia no Precatório n. 2001946-34.1993.8.22.0000, pela qual teriam sido contrariadas as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.098 e 1.662:



    “Os juros compensatórios serão calculados desde a efetiva ocupação (30.12.1977) até a expedição deste precatório (30.6.1993), conforme a jurisprudência assentada no STJ, donde os juros compensatórios somente incidem até a data da expedição do precatório original, orientação que agora consta da novel redação do art. 100, 
§ 12, da CF/1988, em razão da EC n. 62/2009” (fl. 22, e-doc. 9).



    Essa decisão foi objeto de mandado de segurança impetrado pelo reclamante, o qual foi denegado. O recurso ordinário contra esse ato foi desprovido. O reclamante interpôs agravo regimental, também desprovido. Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados. Interpôs-se recurso extraordinário, ao qual neguei provimento nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO: NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 38).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados, e interposto agravo regimental, ao qual negado seguimento. Opuseram-se embargos de declaração, rejeitados.



    2. O reclamante afirma que, “após a formalização e expedição do precatório, o i. Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia proferiu a decisão ora reclamada, na qual fixou como termo final da incidência dos juros compensatórios a data da expedição do Precatório 2001946-34.1993.8.22.0000 (em 30/6/1993), ou seja, aplicou-se de forma retroativa a EC 62/2009 sobre precatório expedido 16 (dezesseis) anos antes da entrada em vigor da norma constitucional” (fl. 11).



    Argumenta que “este posicionamento colide com as decisões proferidas por este Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos. 1662 e 1098, assim como quanto ao artigo 5º, inciso XXXVI (proteção à coisa julgada), no sentido de que os critérios de juros adotados na conta de liquidação, homologados por sentença na primeira instância e que formou o título executivo judicial, NÃO PODEM SER MODIFICADOS pelo Presidente de Tribunal de Justiça, quando da atualização de qualquer precatório, obviamente no período compreendido entre sua expedição e o efetivo pagamento, mesmo que a sentença não tenha deixado expresso sobre a incidência ‘de juros compensatórios até o efetivo pagamento do precatório’” 
(fl. 12).



    Pontua que “o correto termo final dos juros compensatórios na atualização do precatório nº 2001946- 34.1993.8.22.0000, conforme a regra expressa no § 12 do artigo 100, da CF/1998, deve ser a data da entrada em vigor da EC 62, publicada em 09/12/2009” (fl. 20). 



    Pede “seja julgada totalmente procedente a presente reclamação, mediante a cassação da decisão reclamada” e que seja “determina[do] que o correto termo final dos juros compensatórios na atualização do precatório nº 2001946- 34.1993.8.22.0000, conforme a regra expressa no § 12 do artigo 100, da CF/1998, seja a data da entrada em vigor da EC 62, publicada em 09/12/2009, (...) conforme recentemente estabelecido pela Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça” (fl. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao fixar o termo final dos juros compensatórios, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.098 e 1.662.



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.098, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “PRECATÓRIO – OBJETO. Os preceitos constitucionais direcionam à liquidação dos débitos da Fazenda. O sistema de execução revelado pelos precatórios longe fica de implicar a perpetuação da relação jurídica devedor-credor. PRECATÓRIO – TRAMITAÇÃO – REGÊNCIA. Observadas as balizas constitucionais e legais, cabe ao Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação dos precatórios, a fim de que possam ser cumpridos. PRECATÓRIO – TRAMITAÇÃO – CUMPRIMENTO – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL – NATUREZA. A ordem judicial de pagamento (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença exequenda. PRECATÓRIO – VALOR REAL – DISTINÇÃO DE TRATAMENTO. A Carta da República homenageia a igualação dos credores. Com ela colide norma no sentido da satisfação total do débito apenas quando situado em certa faixa quantitativa. PRECATÓRIO – ATUALIZAÇÃO DE VALORES – ERROS MATERIAIS – INEXATIDÕES – CORREÇÃO – COMPETÊNCIA. Constatado erro material ou inexatidão nos cálculos, compete ao Presidente do Tribunal determinar as correções, fazendo-o a partir dos parâmetros do título executivo judicial, ou seja, da sentença exequenda. PRECATÓRIO – ATUALIZAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE. Ocorrendo a extinção do índice inicialmente previsto, o Tribunal deve observar aquele que, sob o ângulo legal, vier a substituí-lo. PRECATÓRIO - SATISFAÇÃO – CONSIGNAÇÃO – DEPÓSITO. Não se há de confundir a consignação de créditos, a ser feita ao Poder Judiciário, com o depósito do valor do precatório, de responsabilidade da pessoa jurídica devedora à qual são recolhidas, materialmente, ‘as importâncias respectivas’ (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal)” (DJ 25.10.1996).



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662, este Supremo Tribunal decidiu sobre a Instrução Normativa n. 11/1997 do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA 11/97, APROVADA PELA RESOLUÇÃO 67, DE 10.04.97, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE UNIFORMIZA PROCEDIMENTOS PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS REFERENTES ÀS CONDENAÇÕES DECORRENTES DE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. 1. Prejudicialidade da ação em face da superveniência da Emenda Constitucional 30, de 13 de setembro de 2000. Alegação improcedente. A referida Emenda não introduziu nova modalidade de sequestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios concernentes a débitos alimentares, permanecendo inalterada a regra imposta pelo artigo 100, § 2º, da Carta Federal, que o autoriza somente para o caso de preterição do direito de precedência do credor. Preliminar rejeitada. 2. Inconstitucionalidade dos itens III e XII do ato impugnado, que equiparam a não-inclusão no orçamento da verba necessária à satisfação de precatórios judiciais e o pagamento a menor, sem a devida atualização ou fora do prazo legal, à preterição do direito de precedência, dado que somente no caso de inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício requisitório é possível a decretação do sequestro, após a oitiva do Ministério Público. 3. A autorização contida na alínea b do item VIII da IN 11/97 diz respeito a erros materiais ou inexatidões nos cálculos dos valores dos precatórios, não alcançando, porém, o critério adotado para a sua elaboração nem os índices de correção monetária utilizados na sentença exequenda. Declaração de inconstitucionalidade parcial do dispositivo, apenas para lhe dar interpretação conforme precedente julgado pelo Pleno do Tribunal. 4. Créditos de natureza alimentícia, cujo pagamento far-se-á de uma só vez, devidamente atualizados até a data da sua efetivação, na forma do artigo 57, § 3º, da Constituição paulista. Preceito discriminatório de que cuida o item XI da Instrução. Alegação improcedente, visto que esta Corte, ao julgar a ADIMC 446, manteve a eficácia da norma. 5. Declaração de inconstitucionalidade dos itens III, IV e, por arrastamento, da expressão ‘bem assim a informação da pessoa jurídica de direito público referida no inciso IV desta Resolução’, contida na parte final da alínea c do item VIII, e, ainda, do item XII, da IN/TST 11/97, por afronta ao artigo 100, §§ 1º e 2º, da Carta da República. 6. Inconstitucionalidade parcial do item IV, cujo alcance não encerra obrigação para a pessoa jurídica de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte” 
(DJ 19.9.2003).



    A situação posta na presente reclamação é diversa. Os paradigmas apontados não tratam de fixação do termo final dos juros compensatórios com a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 62/2009, conforme estabelecido pela Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.



    A ausência de identidade material entre a controvérsia jurídica relatada no ato reclamado e os paradigmas apontados inviabiliza o prosseguimento da ação. Em situações nas quais não há estrita analogia entre o caso posto e o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.098 e 1.662, este Supremo Tribunal nega seguimento à reclamação:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/1990 E DO CPC/1973. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE LIMITOU TEMPORALMENTE A CONDENAÇÃO À DATA-BASE DOS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 1.662 E 1.098. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1. Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser necessária relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 2. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido contrário à adoção da teoria da transcendência aos motivos determinantes de suas decisões, ao menos no que tange ao uso de tese para o fim de ajuizamento de reclamação constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 2.412-AgR-terceiro/MA, Relator o Ministro Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.2.2018).



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADI 1.662. DETERMINAÇÃO DE SEQUESTRO EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Somente há falar em afronta à ADI 1.662, quando determinado – durante a vigência da redação originária do art. 100, § 2º, da Constituição Federal e da redação dada pela EC 30/2000 –, o sequestro de verbas públicas em razão da não inclusão no orçamento de verba necessária ao pagamento de débito – o que, em absoluto, é o caso dos autos. 2. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o acórdão reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 22.313-AgR/BA, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.8.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NAS RECLAMAÇÕES 6370 E 6755. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PENHORA DE CRÉDITO. ADI 1.662. 1. Não há estrita identidade entre a decisão reclamada, que determinou o bloqueio de repasse de Secretaria de Município a empresa pública, e o paradigma invocado (ADI 1.662, Rel. Min. Maurício Corrêa), que vedou o sequestro de numerário em razão da não inclusão no orçamento de verba necessária à satisfação de precatório. Precedentes. 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, que deve ser impugnada por recurso próprio. 3. Agravos internos aos quais nego provimento” (Rcl n. 6.370-AgR/SE, Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.6.2016).



    Ainda nesse sentido: Rcl n. 17.733-AgR/MA, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.3.2015; Rcl n. 18.155-AgR/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2016; e Rcl n. 15.843-AgR/PI, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2014.



    7. Saliente-se que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora